Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. O exame da legitimidade passiva ad causam se faz a partir da relação jurídica material subjacente eventualmente existente entre as partes. Todavia, a alegação do réu de não responsabilidade pelo suposto ato ilícito que lhe foi atribuído, tendo agido como mera intermediadora do negócio jurídico em discussão, é questão que se confunde com o próprio mérito, devendo, portanto, ser analisada oportunamente. Preliminar rejeitada.
2. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ.
3. Em se tratando de relação de consumo, as empresas rés que participaram da relação jurídica demandada na definição de fornecedoras, descrita no art. 3o, caput, do CDC, são partes legítimas para compor o polo passivo da lide, respondendo solidariamente pelos danos causados, na forma dos arts. 7o, parágrafo único, 14, e 25, § 1o, todos do CDC.
4. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar.
5. Demonstrada a falha na prestação de serviços pelas empresas rés, com os descontos realizados em folha de pagamento da autora respaldados em instrumento contratual de empréstimo fraudado, resta configurada a responsabilidade objetiva, surgindo para estas o dever de indenizar.
6. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
7. Configurada a má-fé da instituição financeira, pois ausente justificativa hábil a ensejar os descontos indevidos, a devolução do encargo deve se dar em dobro.
8. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
9. Apelos não providos.